Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVO RELATÓRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO. REJEITADA. RELATÓRIO MÉDICO APRESENTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Verificado que o sentenciado não só teve ciência do conteúdo do relatório médico, como respondeu aos questionamentos necessários à sua elaboração, não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Desnecessária a elaboração de novo relatório de saúde, por parte do estabelecimento prisional quando o documento fornecido pela equipe médica do local descreve de maneira satisfatória o estado de saúde do agravante.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.